Tribunal: TJES
Processo: 0001435-91.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001435-91.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: JOUBERT DE AZEVEDO MOULIN e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. REJEITADA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

2
)
O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, tendo a Corte Especial do STJ decidido, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa nas situações em que (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3)
Considerando que o provimento jurisdicional resultou em proveito econômico de impossível mensuração, consistente na declaração de ilegalidade de todas as cobranças de impostos e taxas sobre um determinado imóvel, bem como que foi atribuído à causa o valor de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa A utilização dessa quantia como base de cálculo para incidência dos percentuais de 10% a 20%, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tal como pretende o apelante, implicaria valor insuficiente para remunerar o causídico que atuou no feito.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma (fls. 249/251-v.) que, na
a
ção ordinária
ajuizada por
Joubert de Azevedo Moulin
e
Lanir Dutra Moulin
, julgou procedente o pleito autoral, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 288/290), o apelante sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais não poderiam ter sido fixados com suporte no critério da equidade, devendo ser reduzidos ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme preconiza o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se à discussão quanto ao capítulo decisório que condenou o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sobre o tema, é cediço que, sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do mesmo dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

Neste particular, a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076 – REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022), pela possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa nas situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

No caso vertente, ao contrário do sustentado nas razões recursais,
a hipótese é de valor da causa muito baixo
– R$ 1.000,00 (mil reais) –, de modo que a sua utilização como base de cálculo para a fixação da verba honorária ensejaria montante inadequado para remunerar o trabalho realizado pelo advogado dos requerentes.

Bem por isso, considerando que o provimento jurisdicional resultou em proveito econômico de impossível mensuração, consistente na declaração de ilegalidade de todas as cobranças de impostos e taxas sobre um determinado imóvel, bem como que foi atribuído à causa o valor de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), forçoso convir pelo acerto do Juízo de 1º grau ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa

Frisa-se à exaustão, a utilização dessa quantia como base de cálculo para incidência dos percentuais de 10% a 20%, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tal como pretende o apelante, implicaria valor insuficiente para remunerar o causídico que atuou no feito.

O simples fato de a atribuição de valor à causa supostamente não ter observado o regramento disposto no art. 292 do CPC não induz à compreensão de que deve ser utilizada como base de cálculo para o arbitramento da verba honorária, máxime ao se considerar que a Municipalidade não se insurgiu quanto a isso na contestação, em que pese a exigência prevista no art. 337, inciso III, do CPC.

Até mesmo porque, ainda que tivesse sido atribuído à causa o valor que o Município entende como correto (R$ 2.744,71 – dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), a hipótese continuaria sendo de aplicação do §8º do art. 85 do Diploma Processual Civil, porquanto se trata de quantia muito baixa para adequadamente recompensar o advogado.

Em verdade, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela condizente ao grau de zelo demonstrado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tendo em vista que o processo tramita há quase 06 (seis) anos.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) o valor referente à verba honorária a ser pago pelo Município, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.